Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PÚBLICA. VAGA EM CRECHE PROXIMA À RESIDENCIA. MENOR JÁ MATRICULADO. TRANSFERÊNCIA ESCOLA NO MESMO BAIRRO DA RESIDENCIA. DEVER DO ESTADO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Afasta-se a preliminar de dialeticidade, uma vez que os argumentos levantados pelo autor, ao contrário do alegado pelo réu, foram expostos de maneira coerente, demonstrando, assim, serem condizentes com as razões de decidir invocadas pelo juízo sentenciante, inclusive, tendo apontado os pontos impugnados em sua manifestação recursal

2 – Considerando-se que ainda subsiste a pretensão do recorrente em razão do caráter fundamental do direito pleiteado, não há que se falar em perda de objeto.

3 – Compreendo que compete à Justiça assegurar ao recorrente o direito constitucional, individual, público e subjetivo à escolarização infanto-juvenil, referido no artigo 208. Inobstante, tratando-se de menor já matriculado em escola próxima à sua residência não é cabível a transferência para escola do mesmo bairro sob pena de violação ao princípio da isonomia.

4 - Não se discute nestes autos o dever do Estado de garantir o acesso das crianças à creche. A distinção a se considerar, como suporte à inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é que não há direito subjetivo a que esse acesso se dê em local próximo à residência do menor conforme a conveniência da parte, vale dizer, em local que para ela se apresenta mais cômodo.

5 – Apelação conhecida e não provida.